Tribunal: TJDFT
Processo: 0703605-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Remessa necessária. Mandado de segurança. Programa de Avaliação Seriada (PAS). Universidade Brasília (UnB). Centro Brasileiro de Pesquisa e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). Competência. Justiça Estadual/Distrital. Litisconsórcio. Demais candidatos. Inexistência. Remessa necessária desprovida.
I. Caso em exame

1. Reexame necessário de sentença que concedeu a ordem para determinar homologação de inscrição de candidata no Programa de Avaliação Seriada (PAS) da Universidade de Brasília (UnB).

II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em aferir: (i) a competência para julgamento de mandado de segurança contra ato do Centro Brasileiro de Pesquisa e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) no exercício de competência delegada pela Fundação Universidade de Brasília (FUB); (ii) existência de litisconsórcio passivo necessário entre os candidatos; e (iii) se mero erro material em declaração de escolaridade afasta o direito do candidato à concorrência em cota destinada a estudantes de escola pública.

III. Razões de decidir
3. A Súmula n. 510 do Supremo Tribunal Federal determina que o mandado de segurança, eventualmente cabível, deverá ser impetrado contra a autoridade delegada e perante o magistrado ou o Tribunal a cuja jurisdição ela se ache imediatamente sujeita.
4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a formação de litisconsórcio passivo necessário é dispensável entre os candidatos aprovados em concurso público, uma vez que possuem apenas expectativa de direito à nomeação. O mesmo entendimento é aplicável ao Programa de Avaliação Seriada (PAS) da Universidade de Brasília (UnB).
5. A penalização da candidata em razão de erro cometido pela instituição de ensino que emitiu sua declaração de escolaridade demonstra-se desproporcional e revela excesso de rigor e formalismos incompatíveis com a natureza do Programa de Avaliação Seriada (PAS) da Universidade de Brasília (UnB).

IV. Dispositivo e tese
6. Remessa necessária desprovida.
Teses de julgamento: “1. O mandado de segurança impetrado contra ato do Centro Brasileiro de Pesquisa e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) no exercício de competência delegada pela Fundação Universidade de Brasília (FUB), é de competência do Tribunal a cuja jurisdição ele se ache imediatamente sujeito, qual sejam, os Tribunais Estaduais/Distrital. 2. A formação de litisconsórcio passivo necessário é dispensável entre os candidatos inscritos no Programa de Avaliação Seriada (PAS) da Universidade de Brasília (UnB). 3. O mero erro material em declaração de escolaridade é insuficiente para retirar do candidato o direito à participação em sistema de cotas para estudantes de escolas públicas no Programa de Avaliação Seriada (PAS) da Universidade de Brasília (UnB)”.
___________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 510/STF; Tema no 485/STF.